Tribunal: STF
Processo: ARE 1530302
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APONTADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



Relatório



    1. Em 20.12.2024, foi negado seguimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos por João Vitor Schutz e Michel Carlos de Freitas contra julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob os seguintes fundamentos:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, doc. 1.401).



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (doc. 1.412). 



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (doc. 1.424).



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 26.3.2025, João Vitor Schutz e Michel Carlos de Freitas opuseram tempestivos embargos de divergência em 3.4.2025, com idêntica fundamentação (docs. 1.428 e 1.430).



    Os embargantes alegam haver “indiscutível divergência intramuros, isto é, um entendimento diverso das decisões pretéritas, que negaram seguimento ao recurso em questão, surgindo insegurança jurídica sobre o assunto” (fl. 6, doc. 1.428, e fl. 6, doc. 1.430). 



    Afirmam que, “visto que se evidencia explícita divergência entre as decisões proferidas com as veiculadas no presente petitório, deve, por questão justiça, conhecer do presente aclaratório para prover os demais recursos defensivos, para que sejam analisados os pleitos aventados no bojo do Recurso Extraordinário” (fl. 8, doc. 1.428, e fl. 8, doc. 1.430).



    Pedem o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência (fl. 9, doc. 1.428, e fl. 9, doc. 1.430). 



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    4. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a observância dos requisitos previstos na legislação para o cabimento dos embargos de divergência. No caso em exame, não foi apontado acórdão paradigma, mas uma mera citação de entendimento atribuído ao Ministro Luiz Fux, sem menção a qual julgado seria referente.



    Não se procedeu, no presente caso, ao imprescindível cotejo analítico entre esse entendimento e o acórdão embargado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de divergência nos segundos embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. Inexistência de indicação de acórdão paradigma (Art. 330 do RISTF). 4. Decisão apontada que não apreciou o mérito do recurso extraordinário (Art. 1.043, I, do CPC). 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.140.282-ED-AgR-ED-EDsegundos-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.6.2021). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O  
MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.462.592-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 7.3.2024). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 6.2.2017).



    6. A pretensão dos embargantes de promover a revisão do que decidido no acórdão embargado, sem demonstrar divergência de mérito com outro julgado do Supremo Tribunal Federal, não tem fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que “os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos” (ARE n. 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2023). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES PARADIGMAS INDICADOS PELO RECORRENTE QUE NÃO SE ASSEMELHAM À HIPÓTESE DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Quanto aos precedentes paradigmas apresentados pelo recorrente, em nada se assemelham com a hipótese dos autos, tratando-se de cenários fáticos diversos. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.334-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ÓBICES PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III – O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.163.767-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).



     



    Nada há a prover quanto às alegações dos embargantes.



    7. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora